Tribunal: TJES
Processo: 0001680-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001680-51.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN VENTURA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001680-51.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONATAN VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONATAN VENTURA DOS SANTOS
,
por irresignado com os termos da r. s
entença
que
o condenou
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, a uma pena definitiva
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
para cumprimento no regime
semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, "que no
dia 23 de janeiro 2020, por volta das 08:22 horas, Pol
iciais
Militares realizavam patrulhamento preventivo pela Avenida Leitão da Silva, Bairro Andorinhas, ao lado da "EMES Izaura Marques da Silva", local este conhecido pelo intenso tráfico de drogas ilícitas, neste município e comarca, quando avistaram o denunciando Jhonatan Ventura dos Santos em atitudes suspeitas, sendo que este, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma série de objetos que levava consigo, na tentativa de empreender fuga".

Consta, entretanto, que o denunciando foi alcançado pela guarnição e submetido a procedimento de revista pessoal, restando apreendida na sua posse a quantia de R$ 1.342,15 (mil trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) em espécie, em notas fracionadas, tendo Jhonatan alegado que o numerário lhe teria sido dado por sua genitora, que, contradizendo-o, negou a informação.

Além disso, os
p
oliciais refizeram o trajeto percorr
i
do pelo
acusado
em sua tentativa de fuga, encontrando 54 (cinquenta e quatro) "pinos de cocaína", 24 (vinte e quatro) "pedras de crack" e 04 (quatro) "buchas de maconha", tudo devidamente embalado e preparado para a comercialização.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
a sua absolvição. Alternativamente
, busca
a redução da pena-base para o mínimo legal
. Pleiteia ainda,

a
aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
. Postula
, outrossim,
o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça
Fábio Vello Corrêa
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fl.
19
,
e laudo químico de fls. 158
.

O

ré
u
ao ser interrogad
o
negou a propriedade do entorpecente apreendido.

Entretanto, a autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos dos policiais militares Dalton Vettoraci e Antonio Benedito dos Santos Netto, que em juízo, disseram, respectivamente:

"(...) que o depoente é SD/PMES e no dia dos fatos em apuração, na parte da manhã, estava de serviço juntamente com o SD/PMES Atila e ambos participaram de uma operação policial no Bairro Andorinhas, nesta capital; que juntamente com outras guarnições policiais fizeram um cerco na região do Bairro Andorinhas e vieram fechando o circuito; que os policiais que chegaram primeiro foram avistados pelas pessoas que estavam na região e empreenderam fuga; que o depoente e outros policias vieram na retaguarda examinando terreno por onde ocorreu a fuga das pessoas; que no trajeto apreendeu as drogas relacionadas no Boletim de Ocorrência de fls. 60; que o depoente confirma a ocorrência de fls. 60 e esclarece que foi o autor da mesma; que a droga apreendida estava embalada para venda; que o local onde foram apreendidas as drogas é de intenso tráfico de entorpecentes; que o depoente não participou da abordagem do acusado Jhonatan; que o trajeto que o depoente fez para achar as drogas foi o mesmo percorrido pelo acusado, esclarecendo que trata-se de local estreito e ninguém havia passado no local após a fuga que não foi o depoente quem apreendeu o dinheiro constante no auto de apreensão. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO DO ACUSADO, respondeu: que na operação somente o acusado foi detido; que não se recorda de ter visto o acusado dispensando alguma coisa durante o trajeto da fuga; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que do início da ocorrência até o local de detenção do acusado tem uma distância de 60m aproximadamente, em linha reta (...)”.

“
(...) que o depoente na condição SGT/PMES no dia dos fatos em apuração estava de serviço com o SD/PMES Vettoraci e outros policiais militares que faziam operação no Bairro Andorinhas, na parte da manhã; que foi feito um cerco policial na região e os policiais vieram fechando o circuito; que o acusado avistou os policiais e empreendeu fuga em uma bicicleta, salvo não se engana de cor preta e verde; que o acusado foi alcançado pela guarnição do depoente em revista pessoal do mesmo foi apreendido em sua mão a importância de R$ 1.350,00, em espécie e fracionado; que fizeram busca no local, no trajeto da fuga do acusado e apreenderam as drogas constantes no auto de apreensão dos autos; que a droga estava embalada para venda e o local onde o acusado foi detido é de intenso tráfico de entorpecentes; (...).

P
atente, p
ortanto,
que
a
s provas oriundas do depoimento prestado pelo policia
l
militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Como se viu, e foi ratificado pelo magistrado em sua sentença, o acusado não sabia a origem do dinheiro encontrado consigo, e ainda, a própria mãe do acusado, em depoimento às fls. 141 confirmou que o sentenciado já esteve envolvido com o tráfico e que atualmente ele não possui fonte de renda, também desmentindo o filho em relação à quantia com ele apreendida, a qual ele disse que sua mãe havia lhe dado a totalidade.

Pesa em seu desfavor ainda, o fato do policial militar Antonio Benedito dos Santos Netto ter asseverado em juízo que visualizou o momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo apreendido posteriormente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base para o mínimo legal, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado,
o Magistrado,
com espeque no artigo 42, da Lei Antidrogas,
valorou negativamente
a culpabilidade
do réu
,
impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...)
.V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

“
(...). 3. “Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal.” (...). 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).”

Adiante, a defesa da recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado,
como bem destacou o Juiz a quo,
“o
acusado possui diversos registros pela prática de atos infracionais quando adolescente, conforme consta no andamento EJUD acostado, não fazendo jus a aplicação da causa de diminuição retromencionada, porquanto, restou demonstrado que o acusado se dedica às atividades criminosas sendo esse o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, ,Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

No mesmo sentido se manifestou
a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“para a concessão deste benefício, competiria demonstrar que o Apelante desenvolvia algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedicasse a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida. Da Sentença fustigada, observa-se que o nobre Magistrado sentenciante não aplicou a referida causa de diminuição por conta dos antecedentes criminais que ostenta, o que indica que o mesmo se dedica a atividades criminosas, constituindo-se, portanto, fundamento suficiente para o afastamento da aludida benesse”.

Por fim, o pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa encontra-se prejudicado, eis que o pleito já foi reconhecido na sentença condenatória.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É
como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA
–
PREJUDICADO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas,
correta a condenação do réu
no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
3
.
Descabida a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas. 4.
O
pleito de
reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade
relativa
encontra-se prejudicado, eis que já reconhecido na sentença condenatória.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.